Tribunal: TJDFT
Processo: 0701196-05.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Processo : 0701196-05.2018.8.07.0020 DECISÃO Os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da decisão judicial, nos termos do art. 1.023 do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro, nos termos do art. 186 do diploma processual. Intimado acerca da tempestividade de seu recurso, o embargante não se manifestou (id. 40840991). O art. 60, do Provimento no 12, de 17.08.2017, deste Tribunal, com redação dada pelo Provimento no 20, de 16.10.2017, dispõe o seguinte: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. (negritado) No caso em exame, a ementa do v. acórdão foi disponibilizada em 03.10.2022, publicado em 04.10.2022, e o embargante opôs os embargos de declaração somente em 13.10.2022. Posto isso, anoto que o art. 997, do CPC prevê que cada parte interporá o recurso no prazo e com observância das exigências legais, as quais, em hipótese de recurso de embargos de declaração, são claras em determinar o prazo de 05 dias. Outrossim, não houve registro de inconsistência no sistema PJe em 11.10.2022 e dias subsequentes, de modo a atrair a aplicação do art. 10, § 2o, da Lei 11.419/2006, regulamentada pelo art. 11, I e II, da Resolução 185/CNJ e pelo art. 9o, da Portaria Conjunta TJDFT 41/2015 A propósito, a tempestividade, mais do que um critério inter partes, representa parâmetro universal e isonômico do sistema normativo processual. Assim, à míngua da apresentação de fatos extraprocessuais aptos a justificar a dilação do prazo recursal, consoante o art. 223 do CPC, constato que o recurso carece de pressuposto objetivo da tempestividade. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, não conheço dos embargos de declaração. Preclusa a decisão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator